Tribunal: TJMT
Processo: 1042638-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042638-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nº 40/00578-X – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DO CRÉDITO – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE II – GARANTIA REAL – PENHOR CEDULAR – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – FIXAÇÃO PELO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – CRITÉRIO DA EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1042638-77.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Brasil Kohlrausch
e
outros
, todos em recuperação judicial, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360109359) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Anderson Fernandes Vieira, proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000517-49.2025.8.11.0092, vinculada à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092.

O
decisum
embargado manteve a decisão de origem que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pelo Banco do Brasil S/A, determinando a retificação do Quadro Geral de Credores para inclusão do crédito no valor de R$1.127.770,33 (um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos), atualizado até 26/03/2019, na Classe II – Garantia Real, com condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões dos embargantes em Id. 361850852, estes apontam, em síntese, dois vícios no acórdão. Quanto ao mérito do crédito, sustentam contradição e omissão, reiterando que o crédito discutido possui lastro nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9 — ambas acostadas pelo próprio banco nos autos de origem (Ids. 202487940 e 202489743) —, e não na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X, como reconhecido no acórdão.

Insistem que as operações nº 1614218 e nº 1655232 seriam meros aditivos contratuais àquelas cédulas, com ajustes de valores, vencimentos e forma de pagamento.

Alegam, ainda, omissão quanto ao valor atualizado da operação nº 40/00578-X, porquanto consulta ao sítio da própria instituição financeira revelaria saldo devedor de apenas R$113.405,11 (cento e treze mil, quatrocentos e cinco reais e onze centavos) em 09/09/2025, valor incompatível com o montante reconhecido, e que o acórdão teria deixado de determinar a intimação do banco para apresentar extrato atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme exige o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Quanto aos honorários, sustentam que o acórdão incorreu em contradição ao afastar o critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), argumentando que a impugnação de crédito tem natureza meramente declaratória, é regulada por lei especial, não ostenta natureza condenatória e não gera proveito econômico imediato, de modo que a fixação percentual sobre o valor da causa implicaria enriquecimento sem causa e desvirtuamento da verba honorária, invocando precedentes do TJSP e do TJMS.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeito infringente para: (i) reconhecer que o crédito possui lastro nas Cédulas nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9; e (ii) arbitrar os honorários sucumbenciais por equidade, sugerindo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões em Id. 365895364, sustentando a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Aduz que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, requerendo a rejeição do recurso e a manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nº 40/00578-X – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DO CRÉDITO – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE II – GARANTIA REAL – PENHOR CEDULAR – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – FIXAÇÃO PELO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – CRITÉRIO DA EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há contradição na sentença que identificou a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00578-X como título que lastreia o crédito impugnado, pois o próprio banco impugnante indicou expressamente essa operação em sua petição inicial, sendo que os documentos referentes às demais cédulas dizem respeito a outras operações distintas.

Para fins de habilitação de crédito em recuperação judicial, deve ser considerado o valor do crédito na data do pedido de recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não servindo como parâmetro extrato atualizado em data muito posterior.

A classificação do crédito na Classe II – Garantia Real está correta, pois a Cédula Rural Pignoratícia está garantida por penhor cedular de primeiro grau sobre bens móveis, não configurando renúncia à garantia a propositura de ações executivas referentes a outras operações.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em impugnação de crédito quando há litigiosidade configurada pela resistência à pretensão do impugnante, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente nos termos do artigo 189 da Lei nº 11.101/2005.

O critério da equidade previsto no artigo 85, §8º, do CPC é inaplicável quando o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo, justificando a aplicação da regra geral dos §§2º e 3º do artigo 85 que preveem a fixação por percentuais.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso, a despeito da roupagem de aclaratórios, tem por finalidade inequívoca a rediscussão do mérito já apreciado e decidido pelo acórdão embargado, o que é inadmissível na via eleita. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não constituindo instrumento de reforma ou rejulgamento da causa.

No que tange à alegada
contradição quanto à origem do crédito
,
o acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente a questão, consignando que o próprio banco impugnante indicou, em sua petição inicial, a operação BB Custeio Agropecuário nº 4000578 como título lastreador do crédito habilitado, e que os documentos referentes às Cédulas nº 40.00073-7 e nº 40/00072-9 dizem respeito a ações executivas vinculadas a operações distintas, conclusão corroborada pelo parecer ministerial
. Não há contradição a sanar: o acórdão foi coerente com as premissas fáticas e jurídicas que adotou, e o inconformismo dos embargantes com a conclusão alcançada não configura vício integrativo.

A alegação de
omissão quanto ao valor atualizado da operação nº 40/00578-X
também não prospera.
O acórdão tratou expressamente do tema, esclarecendo que, para fins de habilitação em recuperação judicial, o valor do crédito deve ser apurado na data do pedido recuperacional, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual o extrato apresentado pelos recuperandos — atualizado até 09/09/2025, data muito posterior ao pedido de recuperação — não serve como parâmetro válido
. Não há, portanto, omissão: a questão foi decidida, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes.

Quanto à suposta
omissão sobre a determinação de intimação do banco para apresentar extrato atualizado até a data do pedido recuperacional
, cuida-se de
argumento novo
, não deduzido nas razões do agravo de instrumento originário, configurando
inovação recursal
inadmissível em sede de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso para introdução de matéria não submetida ao crivo do acórdão embargado.

No tocante aos
honorários advocatícios
, o acórdão igualmente não padece de qualquer vício.
A questão foi amplamente debatida, tendo o julgado afastado motivadamente a aplicação do critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ao fundamento de que o proveito econômico é estimável, relevante e expressivo, superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o que torna inaplicável a exceção prevista naquele dispositivo e impõe a regra geral dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
. A reiteração dos mesmos argumentos já rejeitados, com invocação de precedentes de outros tribunais, não revela omissão ou contradição, mas mero desacordo com o entendimento adotado.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026